Tribunal: CARF
Processo: 10980.726972/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AIOA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL AI CFL 78. GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS. INFRAÇÃO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO VIGENTE. MULTA MANTIDA.
Mantém-se a multa aplicada relativa à apresentação de GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, em decorrência da exclusão do regime tributário simplificado que não tenha sido revertida por atos ou decisões posteriores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES RELATIVAS A PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO
Relatório Fiscal e anexos do auto de infração com informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de juros e correção monetária, afastam obscuridade do lançamento. A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Descabida a apresentação de argumentos a serem apreciados em processo administrativo diverso do que está sob análise.
PLURALIDADE DE PROCESSOS. IDÊNTICOS ELEMENTOS DE PROVA. JUNTADA EM PROCESSO ÚNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Ainda que a comprovação dos ilícitos dependa dos mesmos elementos de prova, a juntada em um único processo de autos de infração formalizados em relação a um mesmo sujeito passivo, embora recomendável, não é obrigatória.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Em se tratando de Auto de Infração por falta de declaração incorreta em GFIP, não há que se falar em recolhimento antecipado devendo a decadência ser avaliada a luz do art. 173, I, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726972/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.346 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AIOA.
CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL AI CFL 78. GFIP COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS. INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
EXCLUSÃO
DO
REGIME
TRIBUTÁRIO
SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO VIGENTE. MULTA MANTIDA.
Mantém-se a multa aplicada relativa à apresentação de GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, em decorrência da exclusão
do regime tributário simplificado que não tenha sido revertida por atos ou
decisões posteriores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÕES RELATIVAS A PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO
Relatório Fiscal e anexos do auto de infração com informações seguras e
detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o
total acrescido de juros e correção monetária, afastam obscuridade do
lançamento. A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio
constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade.
Descabida a apresentação de argumentos a serem apreciados em processo
administrativo diverso do que está sob análise.
PLURALIDADE DE PROCESSOS. IDÊNTICOS ELEMENTOS DE PROVA.
JUNTADA EM PROCESSO ÚNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Ainda que a comprovação dos ilícitos dependa dos mesmos elementos de
prova, a juntada em um único processo de autos de infração formalizados em
relação a um mesmo sujeito passivo, embora recomendável, não é obrigatória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726972/2013-18
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Em se tratando de Auto de Infração por falta de declaração incorreta em GFIP,
não há que se falar em recolhimento antecipado devendo a decadência ser
avaliada a luz do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 153/175), interposto contra o Acórdão no. 07-
34.502 da 6a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC –
DRJ/FNS (e-fls. 142/149), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação
(100/120), interposta contra Auto de Infração de Obrigação Acessória com Código de
Fundamento Legal - CFL 78 DEBCAD 51.033.218-8 (e-fls. 3/9) , lavrado por ter a empresa
apresentado GFIP com informações incorretas ou omissas, relativamente às competências 01, 06
e 11/2008, no valor de R$ 1.500,00, lavrado em 24/09/2013 e cientificado pessoalmente em
26/09/2013 (e-fls. 3).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/FNS, transcrito a seguir em
síntese, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 6 a 9), o lançamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória decorreu do seguinte fato gerador:
a) DEBCAD 51.033.218-8 (CFL78): Pelo fato de a contribuinte apresentar a declaração
a que se refere a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no
9.528, de 10/12/1997 e redação da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida
na lei no 11.941, de 27/05/2009, com informações incorretas ou omissas, sujeitando-se à
multa prevista no inciso I do art. 32-A da Lei n.o 8.212, de 1991.
Esclarece a fiscalização que a contribuinte não estava legalmente habilitada como
optante do Simples Nacional e, mesmo assim, ao apresentar a GFIP, declarou no quadro
de opção pelo Simples o código 2 (optante), quando o correto seria o preenchimento do
referido quadro com o código 1 (não optante), conforme o Manual da GFIP/SEFIP.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

Relata a autoridade lançadora que referida conduta, além do presente auto de infração,
ensejou a lavratura de quatro outros autos de infração que veicularam lançamentos de
contribuições previdenciárias patronais e de terceiros (DEBCAD n.os 37.404.860-6,
51.033.219-6, 37.404.861-4 e 37.342.771-9), abrangendo os períodos de competência
compreendidos entre janeiro de 2008 e dezembro de 2012.
Aduz, ainda, a fiscalização que tal conduta infringe a disposição contida no art. 32,
inciso IV e §§ 3o e 5o, da Lei n.o 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei n.o 9.258, de
1997, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999, e está sujeita à aplicação da
multa formal prevista no inciso II do § 3o do art. 32-A da Lei n.o 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte juntou a documentação colacionada às
fls. 121 a 137 e apresentou a impugnação de fls. 100 a 120, onde, em síntese:
Salienta que juntamente com o Auto de Infração objeto do presente processo (DEBCAD
n° 51.033.218-8) foram lavrados mais quatro Autos de Infração constantes dos
seguintes
PAF:
a)
10980.724658/2013-09
(DEBCAD
n°
37.404.860-6);
b)10980.724660/ 2013-70 (DEBCAD n° 37.404.861-4); c) 10980.726971/2013-73
(DEBCAD n° 51.033.220-0); d) 10980.726970/2013-29 (DEBCAD n° 51.033.219-6)
em razão de que entende que seria racional que todos os processos listados fossem
agrupados para julgamento utilizando os mesmos fundamentos, uma vez que todos
versam sobre o mesmo assunto e com total dependência do PAF 10980.729970/2013-
29, protesta, enfim, pela juntada dos demais processos;
Dito isto, reclama que a despeito de a empresa preencher todos os requisitos para
enquadrar-se no programa do SIMPLES (Lei 9.316 de 1996) e posteriormente do
SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar 123 de 2006), a Receita Federal do Brasil,
em despacho datado de 14/03/2008, indeferiu sua adesão ao programa motivada por
suposta prática de atividade vedada;
Aduz que, em meados de 2007, a Prefeitura Municipal de Curitiba lavrou termo de
indeferimento da adesão ao SIMPLES NACIONAL (...), mas que, assim que obteve
ciência dessa situação, a empresa prontamente promoveu alteração no seu contrato
social (...), alteração essa que foi arquivada na Junta Comercial do Paraná em
14/09/2007 e, ato contínuo, especificamente no dia 18/09/2007, solicitou a alteração do
seu CNAE perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ da Receita Federal
do Brasil;
Reclama que, nada obstante à regularização tempestiva, por meio da exclusão da
atividade vedada ainda em 2007, o seu pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL
para o ano de 2008 foi indeferido pela Receita Federal do Brasil, razão pela qual alega
que apresentou impugnação à decisão administrativa, cujo inteiro teor alega ter juntado
ao PAF 10980.729970/2013-29, impugnação essa que ainda se encontra pendente de
julgamento;
Dado este quadro, alega que, muito embora estivesse suspensa a decisão administrativa
em comento por força da impugnação apresentada a empresa não conseguiu manter-se
formalmente no SIMPLES NACIONAL segundo os cadastros da Receita Federal do
Brasil, mas que, diante da impossibilidade de concorrer em igualdade de condições com
os seus pares comerciais e, bem assim, por materialmente não possuir, a seu ver,
qualquer impeditivo para o exercício dessa opção de tributação simplificada, viu-se
obrigada a promover a apuração e recolhimento dos seus haveres tributários de acordo
com os métodos de apuração prescritos pela Lei Complementar 123;
Alega ter agido como se fosse optante do SIMPLES NACIONAL (gerando os
documentos de arrecadação competentes), em virtude de duas razões: era materialmente
deferido à empresa optar pelo regime diferenciado (uma vez que não se enquadrava em
nenhuma hipótese de vedação); e porque o ato que a impediu de optar pelo SIMPLES
estava com sua exigibilidade suspensa;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

Dito isso, reclama que a fiscalização, por vislumbrar que a empresa estava formalmente
impedida de optar pelo SIMPLES NACIONAL, por este só argumento, simplesmente
procedeu ao lançamento das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
recolhidas em função da sistemática de apuração adotada, olvidando que, segundo a
legislação atinente ao SIMPLES NACIONAL, o ato declaratório de exclusão é o
caminho indicado para que sejam lavradas exigências fiscais relativas ao
reenquadramento em outro regime de tributação;
(...)
(Apresenta seus argumentos contra a exclusão do SIMPLES e sobre base de cálculo,
apuração, compensação e decadência de lançamento de contribuição previdenciária).
Finalmente, em face do exposto, requer que seja declarada a improcedência do presente
Auto de Infração, com a determinação de seu arquivamento de forma definitiva e, caso
assim não se entenda, que sejam acatados os argumentos da decadência, das exclusões
da verbas indenizatórias da base de cálculo do INSS e por fim que seja compensados os
valores recolhidos na modalidade simplificada.
3. A Decisão proferida no Acórdão a quo tem seu voto, no sentido de manutenção
total do lançamento, colacionado a seguir, em sua essência:
(...)
No caso dos autos, de plano, considero que deve ser rejeitada a solicitação da defesa
para que fossem juntados aos autos em exame os processos administrativos fiscais n.os
10980.724658/2013-09
(DEBCAD
n°
37.404.860-6),
10980.724660/2013-70
(DEBCAD n° 37.404.861-4), 10980.726971/2013-73 (DEBCAD n° 51.033.220-0) e
10980.726970/2013-29 (DEBCAD n° 51.033.2196).
(...)
Feitas essas considerações, entendo que, no mérito, melhor sorte não cabe às alegações
da impugnante segundo as quais o lançamento em exame estaria condicionado ao rito
procedimental previsto para os casos de exclusão de contribuintes do Simples Nacional,
eis que a impugnante, no período em relevo, como se verá, sequer figurava no regime
simplificado.
(...)
... resta claro que uma vez indeferida a opção da contribuinte pelo Simples Nacional,
esta não estava habilitada a recolher os tributos e contribuições devidos nos termos do
referido regime, a menos que houvesse obtido decisão administrativa ou judicial
deferindo a opção pelo Simples Nacional com efeitos retroativos, além do que haveria
de ser cumprida também a previsão segundo a qual o ente federado que houvesse
prolatado a decisão administrativa final nesse sentido deveria comunicá-la aos demais
entes envolvidos.
(...)
Portanto, no caso dos autos, em que pese a alegação da impugnante no sentido de que o
Município de Curitiba teria deferido a opção pelo regime em relevo, fato é que, em
consulta ao sistema informatizado que registra a ocorrência de eventos no Simples
Nacional (extrato à fl. 140), verifica-se que a impugnante não consta como optante do
regime simplificado no período sob apreço, havendo o seu ingresso no Simples
Nacional ocorrido apenas no ano de 2013, sendo este fato bastante, a meu ver, para que
a autoridade administrativa competente proceda ao lançamento do crédito tributário
relativo à multa formal aplicável na hipótese...
(...)
Entretanto, até que tal decisão favorável à contribuinte sobrevenha, regular é o
lançamento de ofício da multa formal sob apreço, com vistas à prevenção da decadência
do direito da Fazenda Pública.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

Quanto às demais alegações encaminhadas pela defesa, por se referirem a base de
cálculo, apuração, compensação e decadência de lançamento de contribuição
previdenciária, tais questões constituem matéria estranha ao objeto dos autos e não
devem ser apreciadas, eis que o presente processo não trata de exigência de
contribuição, mas sim de lançamento de multa formal aplicada em face de
descumprimento de obrigação acessória.
Prejudicadas, portanto, essas questões, considero que o lançamento deve ser mantido.
Recurso voluntário
4. Cientificada da decisão a quo, em 09/05/2014 (e-fl. 151) a contribuinte
apresenta, através de seus procuradores, os seguintes argumentos, em 09/06/2014, transcritos em
síntese:
- apresenta breve descrição dos fatos ocorridos, destacando que a Receita Federal
do Brasil, em despacho de 14/03/2008, indeferiu sua adesão ao SIMPLES por suposta prática de
atividade vedada, motivo pelo qual apresentou impugnação a este ato através do PAF
10980.004223/2009-50;
- destaca ainda que agiu como se optante do SIMPLES NACIONAL fosse, por
entender-se não se enquadrar em hipóteses de vedação e porque o ato que a impediu de optar
pelo SIMPLES estaria com exigibilidade suspensa;
- reclama que sob o único argumento de ter sido excluída do sistema em 2008 a
Receita Federal lavrou o auto combatido;
- reitera a necessidade de apreciação unificada dos cinco processos
administrativos que contém os autos de infração lavrados na mesma ação fiscal, a saber:
10980.724658/2013-09, 10980.724660/2013-70, 10980.726970/2013-29, 10980.726971/2013-73
e 10980.726972/2013-18 (presentes autos);
- entende que não estava impedida de ser enquadrada no SIMPLES no período
fiscalizado, uma vez que sua impugnação apresentada em face do ato de exclusão do SIMPLES
está pendente de julgamento, cf. Processo no. 10980.004223/2009-50, o que suspenderia tal ato
exclusório;
- insistentemente discorre que impugnação apresentada face a ato de exclusão do
simples tem efeito suspensivo até seu julgamento final;
- reitera o pedido de sobrestamento dos processos de autos de infração até decisão
definitiva de sua impugnação acostada ao processo 10980.004223/2009-50;
- repisa seus argumentos impugnatórios de inexistência de atividade vedada ao
SIMPLES em seu objeto social, de que a Prefeitura Municipal de Curitiba considerou pertinente
sua permanência no SIMPLES NACIONAL, de ocorrência de decadência parcial e de exclusão
das verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias ; e
- repisa também seu pedido de eventual compensação dos valores recolhidos no
SIMPLES.
- destaca jurisprudência administrativa e judicial.
5. Requer, por fim, que seja proferida apenas uma decisão nos processos acima
mencionados, que este processo seja sobrestado até o deslinde do processo 10980.004223/2009-
50 e a improcedência deste Auto de Infração. Caso não aceita a improcedência, requer a exclusão
das verbas indenizatórias da base de cálculo e a compensação dos valores já recolhidos na
modalidade simplificada
Incidentes Processuais
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

6. Em apreciação ao Recurso Voluntário apresentado, tendo em vista a
constatação de que o processo administrativo ainda não se encontrava em condições de ser
julgado, foi proferida, por maioria de votos, a Resolução 2202-000.866, de 07/05/2019, desta 2a
Câmara, 2a Turma Ordinária, no seguinte sentido:
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a DRF Curitiba manifeste-se sobre o conteúdo do
processo administrativo 10980.004223/2009-50, indicando a situação processual dos
mesmos, juntando cópias comprobatórias dos documentos que esclareçam tanto seu
objeto quanto seu andamento. Vencido o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que
entendeu ser desnecessária a diligência.
7. Retornaram os autos à DRF jurisdicionante, onde foram juntados os
documentos de e-fls. 223/255) foi emanada Informação Fiscal de 01/08/2019 (e-fl. 256/258), da
qual extraem-se os seguintes excertos de importância:
(...)
ANÁLISE
5. Em atendimento (...), prestamos as seguintes informações, a respeito do conteúdo do
processo administrativo no 10980.004223/2009-50 (cópia digitalizada deste processo em
papel consta às fls. 231/255). Este processo refere-se a Impugnação ao Termo de
Indeferimento à opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, protocolizada em
30/04/2009, relativo ao ano-calendário 2009, porém, a empresa solicita o deferimento
da opção pelo Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2008.
6. A opção pelo Simples Nacional foi indeferida para o ano de 2009 em razão de
exercício de atividade econômica vedada referente ao estabelecimento de CNPJ
85.462.927/0003-68, e pendências com o município de Porto Alegre (223/226).
7. Em sua impugnação o contribuinte alegou, em síntese, que a atividade vedada fora
exercida por estabelecimento já baixado na época da opção. Conforme cópia do
Despacho Decisório (fls. 252/254) emitido pela Equipe de Cadastro e Demais
Atividades, do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR (EQCAD/SECAT/DRF/Curitiba/PR),
realmente o exercício de atividade vedada foi imputado ao estabelecimento de CNPJ
85.462.927/0003-68, que foi baixado em 25/02/2008, extinguindo-se, portanto, a causa
de vedação a partir desta data.
8. Assim, neste Despacho Decisório coube a revisão de ofício do ato de indeferimento.
Contudo, em face da existência de pendências com o Município de Porto Alegre, houve
deferimento parcial do pleito da interessada, de modo a se cancelar “os efeitos do
Termo de Indeferimento emitido pela RFB e liberar a pendência de competência federal
nele identificada, que se refere exclusivamente ao exercício de atividade vedada, em
virtude da não caracterização desta irregularidade. Ressalte-se, no entanto, que não
cabe à RFB determinar a inclusão da pessoa jurídica em epígrafe no Simples Nacional,
tendo em vista que foram constatadas pendências impeditivas com o Município de
Porto Alegre. Caso persista o interesse, deve a pessoa jurídica pleitear a inclusão junto
ao ente federativo municipal, ao qual compete, com exclusividade, se julgar procedente,
liberar as respectivas pendências, em aplicativo próprio disponível no Portal do
Simples Nacional, hipótese que implicará o deferimento automático da opção (...).”
(transcrito do Despacho Decisório / EQCAD / SECAT / DRF Curitiba/PR, cópia às fls.
252/254).
9. Portanto, foi liberada somente a pendência de competência federal para o ano-
calendário 2009, porém, as pendências impeditivas com o Município de Porto Alegre
não foram apreciadas, uma vez que não se admite que um ente federativo atue por outro.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

10. A decisão foi implementada em 21/03/2012, mediante registro no Portal do Simples
Nacional (fls. 225/226). Conforme Comunicado EQSIM no 110/2019, da
EQCAD/SECAT/DRF/Curitiba/PR, cópia à fl. 255, constatada a ausência de
comunicação da decisão à pessoa jurídica interessada, foram encaminhados ao
contribuinte, em 04/07/2019, cópia do Despacho Decisório e dos extratos com o registro
da situação atual das pendências identificadas no processamento da solicitação da
opção.
CONCLUSÃO
11.
Frente ao exposto, concluímos que conforme Despacho Decisório
EQCAD/SECAT/DRF/Curitiba/PR, no processo 10980.004223/2009-50, em razão da
constatação de erro de fato, foi efetuada revisão de ofício ao Termo de Indeferimento
referente ao ano-calendário 2009, para liberar a pendência somente no âmbito federal.
Porém, as pendências impeditivas com o Município de Porto Alegre não foram
apreciadas, não tendo sido liberadas até o presente momento, conforme se observa em
consulta à fl. 237.
12. Cabe esclarecer que, em relação ao ano-calendário 2008, conforme pesquisa às fls.
228/230, observa-se que o indeferimento à solicitação de opção pelo Simples Nacional
foi motivado unicamente por pendências junto ao município de Porto Alegre, não
constando pendências com a RFB.
13. Prestadas tais informações, e anexados os documentos comprobatórios, o
contribuinte deverá ser cientificado da Resolução no 2202-000.866 – 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária (fls. 186/192), e desta Informação Fiscal, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011,
para manifestação, se desejar.
14. Após tal prazo, o processo deverá ser encaminhado à 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), para providências de sua alçada.
8. Manifesta-se tempestivamente a contribuinte sobre o conteúdo da Informação
Fiscal retro, e de sua Manifestação (e-fls. 266/269) deve ser destacado, em síntese:
- causou-lhe estranheza o fato de ter sido intimada da Resolução do CARF por
intermédio de Edital (e-fl. 263), mas de qualquer forma está sendo atendida a intimação da
Receita Federal, segundo ela própria;
- entende que o impedimento teria sido causado pela própria Receita Federal, que
segundo ela, à sua revelia, atribuiu-lhe para a filial de Porto Alegre (CNPJ 85.462.927/0003-68),
o CNAE 5250-8/04 (organização logística do transporte de carga),enquanto o correto seria o que
constava do seu Contrato Social, 49.30-2/02 (transporte rodoviário intermunicipal, interestadual
e internacional), atividade que entende permitida ao Simples Nacional;
- tal objeto social constaria desde 2003, perdurando conforme documentos ora
anexados relativos a contratos sociais (e-fls. 270/277);
- entendia, à época da fiscalização, que não havia impedimento para a sua opção
pelo Simples Nacional e que aguardava apenas o despacho favorável para a formalização de sua
condição, mas, apesar disso, foram lavrados os autos de infração;
- destaca que a ciência do despacho da Receita Federal no processo 10980.
004223/2009-50, de 21/03/2012 (e-fls. 252/254), que havia liberado sua opção pelo Simples
Nacional, não ocorreu na ocasião apropriada, mas apenas 7 (sete) anos após sua expedição;
- como tal despacho teria sido proferido antes do início do procedimento fiscal,
entende que teria ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que se tivesse tomado ciência de tal
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

situação, não haveria a lavratura dos autos, e teria implicado ainda no seu impedimento de dar
prosseguimento ao seu processo de opção ao Simples;
- entende assim demonstrado que não haveria impedimento para o seu ingresso no
Simples, pois a filial de Porto Alegre já havia sido baixada (aquela que teria objeto impeditivo) e
porque a RFB falhou ao ter obstruído o prosseguimento do processo de opção; e
- entende então que devem ser exonerados todos os créditos tributários lançados
nos processos administrativos correlacionados, pois considera que estava enquadrada no Simples
Nacional.
9. Encerra sua Manifestação diante da Informação Fiscal requerendo que os
Recursos Voluntários de todos os processos correlacionados sejam conhecidos e providos,
mormente diante do cerceamento de defesa que entende ter ocorrido e demonstrado.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
11. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
12. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes ”.
13. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores
Administrativos. E mais, admiráveis Decisões não são normas complementares como as tratadas
o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
14. Também em sede preliminar, vislumbra-se que o presente Auto de Infração foi
lavrado dentro dos liames legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez
que atendeu aos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72. Apresenta-se no
relatório fiscal e no auto de infração todo o esclarecimento necessário sobre os relatórios e as
indicações documentais de onde foram constatadas as bases de cálculo e os fatos que ensejaram a
sua lavratura.
15. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
ao interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
16. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, não presentes na espécie:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
17. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (art. 60 do PAF).
18. Argui a Recursante pela ofensa ao princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa no decorrer da lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o
Princípio da Legalidade impera nos atos administrativos aqui envolvidos e, portanto, por
decorrência, plenamente respeitados estão todos os demais princípios e garantias constitucionais,
sobremaneira os do contraditório de da ampla defesa.
19. Note-se que até mesmo a intimação do resultado da resolução deste Conselho
nos autos foi realizada por edital, evidencia-se que não ocorreu prejuízo ao contribuinte, uma vez
que a intimação dos outros processos ocorreu de forma epistolar, todos atinentes à mesma
situação de contraposição do interessado, e este mesmo indicou que manifestou-se a contento.
20. Não possui serventia nestes autos sua alegação à ofensa ao seu direito ao
contraditório e à ampla defesa pelo fato de que o processo 10980.004223/2009-50, que havia
liberado sua opção pelo Simples Nacional, com despacho decisório de 21/03/2012 (e-fls.
252/254), não ocorreu na ocasião apropriada, mas apenas 7 (sete) anos após sua expedição, em
10/09/2019 (e-fl. 263).
21. Isso porque, independentemente da data da decisão, pelo Decreto 70.235/72
artigo 15, o interessado sempre terá prazo de manifestação para impugnação, contado a partir da
data de sua ciência e, primordialmente, porque trata-se de processo plenamente independente do
presente: aquele trata da apreciação da exclusão do Simples e este da lavratura do auto de
infração.
22. Ademais, além da decisão proferida no citado processo 10980.004223/2009-
50 ter sido favorável à interessada, não há comprovação de que após sua ciência a interessada
tenha se manifestado em tais autos em qualquer sentido.
23. A decisão proferida nos referidos autos até pode ter reflexo na apreciação
deste recurso, tanto que foi solicitada manifestação da DRF de origem acerca do conteúdo dos
mesmos. Mas também não há cabimento na alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao
contraditório nestes autos pelo motivo elucidado.
24. Sobre o pedido de sobrestamento dos processos de autos de infração até
decisão definitiva de sua impugnação acostada ao processo 10980.004223/2009-50, além de não
haver previsão legal para tanto, tal pretensão não tem pertinência, uma vez que a decisão do
respectivo processo administrativo já foi exarada e cientificada, e como anteriormente já
destacado, seus eventuais efeitos sobre a presente decisão serão apreciados ainda no presente
voto.
25. Também descabida é a reiteração da pretensão da contribuinte de unificação
de todos os autos de infração lavrados durante a fiscalização que gerou a presente exação, por
falta de previsão legal para tanto.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

26. Deve-se dar atenção a uma possível decadência do lançamento deste auto de
infração de obrigação acessória. Mas, no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do
sujeito passivo. Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a
regra geral contida no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Refere-se o auto de
infração a infrações cometidas durante o ano-calendário 2008, cientificado ao contribuinte na
data de 26/09/2013, antes portando de decaído o direito de lançamento por parte da Fazenda
Pública. Não se olvide da citação da Súmula CARF 148:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
27. Afastada portanto, também esta questão preliminar.
28. Quanto ao mérito, muito própria a seguinte colocação da DRJ em relação à
lide, envolvendo auto de infração de obrigação acessória,:
Quanto às demais alegações encaminhadas pela defesa, por se referirem a base de
cálculo, apuração, compensação e decadência de lançamento de contribuição
previdenciária, tais questões constituem matéria estranha ao objeto dos autos e não
devem ser apreciadas, eis que o presente processo não trata de exigência de
contribuição, mas sim de lançamento de multa formal aplicada em face de
descumprimento de obrigação acessória.
Prejudicadas, portanto, essas questões, (...)
29. Ou seja, não há pertinência na apreciação de argumentos face à sua exclusão
do simples neste processo, e quanto à apreciação da base de cálculo constitutiva da obrigação
principal, além da apreciação da decadência do seu lançamento, ou ainda da pretensão de
restituição do tributo já recolhido, pois todos são temas apreciados e decididos sob relatoria deste
mesmo Conselheiro e apreciados na mesma Sessão de Julgamento, através da análise dos
processos
10980.724658/2013-09,
10980.724660/2013-70,
10980.726970/2013-29,
10980.726971/2013-73, nos quais foi mantida a obrigação principal. Não importa a decadência
parcial de um deles, já que os outros se mantiveram
30. Uma vez mantidos os autos principais, os autos acessórios devem ser
apreciados de forma congruente ao decidido nos mesmos, portanto mantém-se a presente
autuação, da forma como se encontra, pois nas competências envolvidas na presente análise de
obrigação acessória foi mantida a obrigação principal.
Conclusão
31. Na espécie, tratando-se de lançamento de multa por falta de cumprimento de
obrigação acessória, a qual deve respeitar o prazo decadencial veiculado pelo inciso I do art. 173
do referido Código, e mantidos os lançamentos presentes nos autos de infração de obrigação
principal para o período, apreciados e julgados em mesma Sessão de Julgamento que o presente,
permanecem inalterados o auto de infração de obrigação acessória lavrado e a Decisão de piso,
com manutenção da multa lançada.

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726972/2013-18

Dispositivo
28. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital